Tribunal: TJDFT
Processo: 0004209-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004209-65.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o exequente quanto ao comprovante de depósito judicial de ID: 30134226 (honorários sucumbenciais). Brasília, 4 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador